Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0736292-31.2024.8.07.0001 APELANTE: EURIPEDES MARINHO DOS SANTOS APELADO: RONALDO FRANCISCO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença Id. 64821919, que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, porque foram opostos intempestivamente. Inconformado, o Embargante apelou da sentença (Id. 64821923). Antes da distribuição do recurso, as partes noticiaram acordo extrajudicial e requereram a sua homologação e a suspensão da Execução no 0720644-11.2024.8.07.0001. Verificou-se que nos autos da Execução no 0720644-11.2024.8.07.0001 foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes e extinguindo o processo. Em observância ao art. 10 do CPC, o Apelante foi intimado para se manifestar quanto ao interesse recursal, mas ficou silente (Id. 66333120). No caso, os Embargos à Execução foram opostos com o fim de impugnar a Execução n. 0720644-11.2024.8.07.0001, que já foi extinta em decorrência do acordo celebrado entre as partes (Id. 65414264). Assim, a presente Apelação está prejudicada pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, II, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora